Tribunal: STF
Processo: Rcl 361
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-03
Data de publicação: 1992-08-03

Ementa:
EMENTA: - RECLAMAÇÃO. DECISÃO EM HABEAS CORPUS NA QUAL A TURMA DO STF
GARANTIU AO PACIENTE, POR PROGRESSAO, O REGIME SEMI-ABERTO. ALEGAÇÃO
DE NÃO TER SIDO CUMPRIDO O JULGADO. ESCLARECEU-SE, NOS AUTOS, QUE NÃO
HOUVE DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO DO STF PELA CORTE LOCAL. ALEGA O
RECLAMANTE O FATO DE OUTROS SENTENCIADOS TEREM RECEBIDO TRATAMENTO
DIFERENTE PELA AUTORIDADE POLICIAL RECLAMADA. ESSE PONTO, ENTRETANTO
DEVE SER DISCUTIDO PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA LOCAL, A QUE
SUJEITOS OS ATOS DA AUTORIDADE POLICIAL RECLAMADA E NÃO JUNTO AO STF,
ORIGINARIAMENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.